Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, proferida pelo Juizado de Violência Doméstrica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP, duas vezes), ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado especialmente na palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e fotografias, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica; e (ii) examinar se o valor arbitrado a título de reparação por danos morais se mostra razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando os delitos ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.
4. O depoimento da vítima, prestado de forma coerente e detalhada em ambas as fases da persecução penal, encontra-se em harmonia com as demais provas dos autos, como o laudo de exame de corpo de delito e as fotografias das lesões, o que confere robustez ao conjunto probatório e autoriza a condenação.
5. A tese de agressões recíprocas não se sustenta quando a reação do acusado se mostra desproporcional, especialmente considerando a disparidade de força física entre agressor e vítima, cabendo à defesa o ônus de comprovar a excludente de ilicitude da legítima defesa, o que não ocorreu no caso.
6. A condenação à reparação por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, pois o dano é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria violação à dignidade, honra e paz da vítima. O valor fixado deve ser mantido quando arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por elementos probatórios como laudo pericial e fotografias, constitui prova suficiente para a condenação, afastando a alegação de insuficiência probatória, sendo devida a reparação por danos morais 'in re ipsa', cujo valor deve ser mantido se fixado com razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código Penal, arts. 25, 61, II, "f", 69, 71, 77, 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, arts. 156, 386, III e VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.373/DF; STJ, Tema no 983; TJDFT, Acórdão 1794884, 0705046-37.2022.8.07.0017; TJDFT, Acórdão 1169858, 20180110024557APR; TJDFT, Acórdão 1951740, 0704863-20.2023.8.07.0021; TJDFT, Acórdão 1984699, 0702096-72.2024.8.07.0021; TJDFT, Acórdão 2011573, 0715906-65.2024.8.07.0005.